Tribunal: TJBA
Processo: 8075848-65.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8075848-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALEXANDRE NOGUEIRA COSTA e outros Advogado(s): LUCKAS TARIK CORDEIRO SANTANA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ENCRUZILHADA - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO CONTRA ADOLESCENTE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA PERANTE O JUÍZO PRIMEVO. HISTÓRICO DE SUCESSIVOS DESCUMPRIMENTOS DE MEDIDAS CAUTELARES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de ALEXANDRE NOGUEIRA COSTA, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada em 01/09/2025 no curso de investigação por crime de perseguição contra adolescente, sob alegação de ausência de medida protetiva vigente e nulidade das decisões cautelares subsequentes. Formula-se ainda pedido subsidiário de substituição da prisão por internação psiquiátrica, não apreciado pela instância de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de medida protetiva vigente compromete a legalidade das decisões cautelares subsequentes; e (ii) estabelecer se o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e compatível com os requisitos legais. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus não se presta à apreciação originária de matéria não examinada pela instância anterior, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica quanto ao pleito subsidiário de substituição da prisão por internação psiquiátrica, cuja análise configuraria supressão de instância. A ausência de vigência da medida protetiva originária não invalida as medidas cautelares autônomas posteriormente impostas com base nos arts. 282 e 319 do CPP, tampouco compromete a legalidade do novo decreto de prisão fundamentado em fatos supervenientes. A nova prisão preventiva, decretada em 01/09/2025, fundamenta-se no reiterado descumprimento de medidas cautelares e na persistência das condutas persecutórias, revelando a insuficiência de providências menos gravosas e demonstrando o periculum libertatis. O decreto prisional apresenta fundamentação concreta, indicando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima e garantir a ordem pública. Não se verifica ilegalidade manifesta ou teratologia que justifique a concessão da ordem, sendo legítima a atuação do Juízo de origem diante do histórico de descumprimento cautelar e da gravidade da conduta. IV. DISPOSITIVO Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, denegado. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 316, parágrafo único, e 319. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 246.091/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 21.10.2024, DJe 24.10.2024; STJ, AgRg no HC 903.235/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024; STJ, AgRg no HC 994.217/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 22.04.2025, DJe 30.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no 8075848-65.2025.8.05.0000, em que figura, como impetrante LUCKAS TARIK CORDEIRO SANTANA, e como paciente ALEXANDRE NOGUEIRA COSTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DO WRIT E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.